Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707476-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS. ESPECIFICADOS. CÁLCULOS JUDICIAIS. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Não se admite a discussão de cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando estão em consonância com os parâmetros fixados no título judicial, em respeito à coisa julgada. 3. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação. 4. Não havendo ato deliberado e voluntário que atrapalha a atividade jurisdicional, inviável a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a IV, 509 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, afirmando que deve ser determinada a exclusão dos efeitos da coisa julgada no presente caso; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender ser indevida a aplicação da multa, uma vez que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou de fazê-lo. Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I a IV, 509 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.702.218, Ministro Marco Buzzi, DJe de 23/10/2024. Da mesma forma, o apelo não poderia seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no aresto combatido: “Se o agravante não demonstrou que, de fato, providenciou o pagamento dos valores indevidamente exigidos pelo agravado, não há discussão quanto a incidência da correção monetária, a qual não é devida, conforme consignado no título judicial. Como consequência, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e devidamente homologados pela decisão recorrida estão em consonância com os parâmetros fixados no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, sendo inviável a modificação, diante da coisa julgada formada” (ID 61084259). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos. Igualmente o apelo não deveria transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência dessa Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027